Tribunal: TJDFT
Processo: 0001898-34.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL. LESÕES CORPORAIS – ART. 129, § 6o E § 7o, C/C ART. 13, CAPUT E § 2o DO CP. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Publicidade processual resguardada de sigilo, deferida na fase de instrução (Num. 17574768 - Pág. 2).
2. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu as rés da imputação do crime previsto no artigo 129, §§ 6o e 7o, e art.13, caput e § 2o, todos do Código Penal, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Na data dos fatos, 04/03/2018, as rés, médicas do Hospital Regional de Sobradinho, que atenderam a vítima, admitida naquele nosocômio para realização de parto, foram denunciadas por terem agido, segundo a denúncia, de “maneira negligente, violando as regras técnicas de sua profissão e o dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de medica lhes impunha, contribuíram de maneira decisiva para a ocorrência de laceração na região vaginal da vitima, causando, culposamente, ofensa a sua integridade corporal.”
4. Consta na denúncia que as médicas contribuíram para a produção de laceração na região vaginal da vítima, por terem tomado conduta inadequada ao aplicarem a medicação ocitocina sem que houvesse indicação para isso, forçaram a realização de parto normal, não se atentaram para a necessidade de proceder à episiotomia, além de terem forçado, de forma inadequada, a abertura do canal vaginal, com a introdução constante das mãos na cavidade e com uso de força demasiada, o que que teria contribuído para a laceração ocorrida.
5. Restou inconteste que a vítima desejava parto natural, tanto que se fez acompanhar por um doulo e informou tal fato à equipe do hospital.
6. Como apontado na sentença, o Laudo de Exame de Corpo de Delito[1] “não apresenta conclusão no sentido de gravidade da laceração superior à comumente ocorrida em partos naturais semelhantes ao descrito nos autos, não sendo, portanto, indicativo suficiente de violência praticadas pelas profissionais acusadas que atenderam a vitima ou de conduta imperita em seus atendimentos médicos.” Assevera, no entanto, que “as duas lesões de mucosa em pequenos lábios são compatíveis com lacerações de primeiro grau, corriqueiras em um parto vaginal.”
7. A prescrição do medicamento ocitocina, em que pese ser decisão médica de acordo com a situação momentânea, que não passa necessariamente pela aquiescência da paciente, somente foi prescrita após o parto, conforme consta do prontuário de dispensação de remédios da paciente.
8. O Ministério Público não comprovou a adequação da realização da episiotomia para a situação narrada – em que pese a controvérsia existente em relação a esse procedimento, que também é considerado danoso à pessoa, não há evidencia médica ou pericial de que seria menos danosa a sua realização do que a laceração espontânea ocorrida pelo nascimento da criança. Ressalta-se que a vítima não retornou ao IML para efetuar a complementação do exame, necessária à comprovação de que a laceração ocorrida seria superior à normal dos partos naturais.
9. As alegações de dano psicológico formuladas na apelação não encontram respaldo na denúncia apresentada, o que as tornam impróprias, ante o Princípio da Ampla Defesa e a sua correção com os fatos narrados na denúncia. De mais a mais, não constituem elementar do tipo penal em que incursas as acusadas neste processo.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
[1] Laudo de Exame de Corpo de Delito no 09151/18, de 09/03/2018 (ID 17574560, pág. 12/14).